Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CARTA REGISTRADA ENTREGUE A PESSOA DIVERSA DO CITANDO. NULIDADE.
I. De acordo com os artigos 242, caput, e 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a citação da pessoa física pelo correio é realizada mediante a entrega pessoal da carta registrada ao citando e a aposição de sua assinatura no aviso de recebimento.
II. É inválida a citação pelo correio na hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a carta registrada não foi recebida pelo citando.
III. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
IV. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada, quanto à sua validade, desde o seu início, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento provido.